Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-92.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito, preliminar, de apelo em liberdade. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito, preliminar, de apelo em liberdade. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP.

2. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 01 porção de "maconha", pesando 1,05g (um grama e cinco centigramas) e 09 porções de "crack", pesando 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas). a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida (principalmente o "crack"), bem como as circunstâncias da apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I, II e III, do Código Penal.

Negado provimento.